Tribunal: TJMT
Processo: 1011692-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011692-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDSON PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.089-91 (AGRAVADO), SIDNEY PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.919-53 (AGRAVADO), MARA VIOLIN DE MELLO - CPF: 037.810.239-74 (AGRAVADO), VERA LUCIA GALLO DE MELLO - CPF: 614.594.029-87 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGO GALLO DE MELLO - CPF: 089.692.479-39 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 064.020.619-05 (AGRAVADO), ROGERIO DE LELLIS PINTO - CPF: 796.437.521-00 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- STAY PERIOD
–SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1011692-59.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDÚSTRIAL CAPITAL S. A. -
Id-212592667 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1022463-24.2023.8.11.0003, proposta por
EDSON PINTO DE MELLO E OUTROS
,
concluiu por
declarou a essencialidade de bens atinentes ao processo recuperacional, ou seja, maquinários agrícolas e veículos em posse dos Agravados.

Aduz em síntese que dentre os bens declarados essenciais estão os que foram em garantia aos contratos formalizados com o Agravante.

• 2130546 CARRETA AGRICOLA, MARCA JAN, MODELO TANKER MAGNU, ANO FAB/MOD 2020, COR VERMELHO, SERIE TMI00200500B00. DISTRIBUIDORA DE CALCARIO, MARCA JAN, MODELO LANCER MAGNU, ANO FAB/MOD 2020, COR VERMELHO, SERIE LDPL00094700B00. GRADE, MARCA MARCHESAN, MODELO DESTORROADORA, ANO FAB/MOD 2020, SERIE 0120090040?9.

• 2130547 TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T7.260, ANO FAB/MOD 2020, SERIE T230C401675, CHASSI HCCZ3760CLCF10198. 2130547 PULVERIZADOR, MARCA NEW HOLLAND, MODELO SP 2500/3500, ANO FAB/MOD 2020, SERIE S352NH00049, CHASSI PRCYS350AKPC03559.

• 2165917 TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T7.260, ANO FAB/MOD 2021, SERIE T230C402129, CHASSI HCCZ3760LMCF26369.

Assevera que o pedido de declaração de essencialidade foi feito de forma genérico de que os implementos agrícolas são essenciais para a manutenção do Agravado, sem que o grupo tenha se desincumbido do ônus de comprovar que a retirada de alguns desses implementos inviabilizaria a continuidade de suas atividades.

Assevera que incumbe ao devedor comprovar a essencialidade, sendo inadmissível impedir o credor de exercer seus direitos os bens em caso de ausência de provas.

Afirma que toda a safra do grupo Agravado já havia sido finalizada restando somente a safra do milho para análise e constatação, que também já haviam sido colhidos, mas estavam em silos bolsas ainda na fazenda.

Sustenta que a probabilidade de outros credores indicados com a natureza do crédito como garantia real também ser extraconcursal deve ser considerada, portanto, isso significa dizer, que boa parte de seus credores, não se submete ao plano e, supostamente não estão sendo pagos, o que de certa forma acaba por “maquiar” o procedimento da recuperação judicial, pois causa uma falsa ideia de recuperação que na realidade não está ocorrendo.

O
stay period
teve início em 01/09/2023 e até o momento o grupo agravado não demonstrou qualquer interesse em negociar o pagamento da dívida garantida pelos bens alienados.

Outrossim deve ser aplicado ao caso a regra do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de seja reformada a decisão recorrida.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões constante do Id-216103693, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-222874692.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
concluiu por
declarou a essencialidade de bens atinentes ao processo recuperacional, ou seja, maquinários agrícolas e veículos em posse dos Agravados.

São eles:

• 2130546 CARRETA AGRICOLA, MARCA JAN, MODELO TANKER MAGNU, ANO FAB/MOD 2020, COR VERMELHO, SERIE TMI00200500B00. DISTRIBUIDORA DE CALCARIO, MARCA JAN, MODELO LANCER MAGNU, ANO FAB/MOD 2020, COR VERMELHO, SERIE LDPL00094700B00. GRADE, MARCA MARCHESAN, MODELO DESTORROADORA, ANO FAB/MOD 2020, SERIE 0120090040?9.

• 2130547 TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T7.260, ANO FAB/MOD 2020, SERIE T230C401675, CHASSI HCCZ3760CLCF10198. 2130547 PULVERIZADOR, MARCA NEW HOLLAND, MODELO SP 2500/3500, ANO FAB/MOD 2020, SERIE S352NH00049, CHASSI PRCYS350AKPC03559.

• 2165917 TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T7.260, ANO FAB/MOD 2021, SERIE T230C402129, CHASSI HCCZ3760LMCF26369.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Não se olvida de que os Agravados se encontram em Recuperação judicial e que uma vez deferido o processamento, instaura-se o período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

O ponto nevrálgico do presente recurso é a analise acerca da essencialidade ou não dos maquinários agrícolas objeto do contrato de alienação fiduciária pactuado com o Banco Agravante.

No caso
sub judice
não se tem dúvidas acerca a incidência ao caso da regra do §3o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 ao qual exclui do processo de recuperação os créditos decorrentes de alienação fiduciária.

Todavia, não se pode deixar de considerar que a expropriação de certos bens, mesmo que ofertados em alienação fiduciária, pode inviabilizar por completo o processo recuperacional.

Em razão disso, quando do início do processamento da recuperação judicial, incumbe ao magistrado singular a análise circunstanciada acerca de certos bens que são essenciais e imprescindíveis para a manutenção da atividade empresarial.

Dentro disso, referidos bens considerados como essenciais à atividade empresarial, mesmo que garantidores de crédito fiduciário, são submetidos a exceção à regra, ou seja, ao processo de recuperação judicial, já que a contrário sensu, não haveria como o recuperando cumprir sua função empresarial se referidos bens forem expropriados – maquinários agrícola.

Contudo, referido entendimento deve incidir apenas durante o período de suspensão previsto na regra do art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, período esse em que referidos maquinários não podem ser retirados do estabelecimento da Recuperanda em razão de essenciais a sua atividade empresarial,
verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4.o do art. 6.o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Referido regramento, visa justamente possibilitar ao Recuperando a superação do período de crise econômica-financeira, portanto, referidos atos expropriatórios são suspensos durante o período de blindagem
– stay period
, já que demonstrado a sua essencialidade ao processo recuperacional.

Dentro disso, não há dúvidas quanto a essencialidade dos implementos agrícola objeto de alienação fiduciária, aos quais devem respeitar o período de blindagem –
stay period
, posto que imprescindíveis à atividade empresarial.

Decorrido o referido de blindagem, deve o Juízo Recuperacional proceder a analise quanto a necessidade ou não de flexibilização do período de blindagem e a essencialidade do bem ofertados em alienação fiduciária, evitando-se com isso, pelo menos durante certe prazo de tempo, a busca e apreensão dos maquinários indispensáveis ao soerguimento da atividade econômica explorada pela Recuperanda.

Em razão disso, somente com a análise de caso a acaso, acerca da essencialidade de cada bem é que se pode viabilizar a superação de crise vivenciada pelo devedor, conforme determina a regra do art. 47 da Lei n. 11.101/2005,
verbis:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com isso
, a manutenção dos bens na posse das Recuperandas, pelo menos nesse momento, se torna imprescindível, e sua essencialidade resta demonstrado ao caso em tela a ser aplicado durante o período de blindagem e/ou ao período de eventual flexibilização do
stay period
a ser pronunciado pelo Juízo recuperacional.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, mantendo os bens agrícolas com as Recuperandas pelo período de blindagem e/ou eventual flexibilização desse prazo pelo Juízo recuperacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024